Tribunal: TJSP
Processo: 0009625-08.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTELIONATO – ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – INCABÍVEL – PROVA ROBUSTA, CONSISTENTE NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, CORROBORADOS POR DOCUMENTOS – PENA BASE CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA - APELO DO ASSISTENTE DO MINISTERIO PUBLICO POSTULANDO A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NOS

Ementa:

ESTELIONATO – ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – INCABÍVEL – PROVA ROBUSTA, CONSISTENTE NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, CORROBORADOS POR DOCUMENTOS – PENA BASE CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA - APELO DO ASSISTENTE DO MINISTERIO PUBLICO POSTULANDO A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 387, IV DO CODIGO DE PROCESSO PENAL – CABIMENTO - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO e RECURSO do ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009625-08.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
MARCOS PAULO DOS SANTOS e Apelante/A.M.P NET (CLARO) S/A, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do Assistente da Acusação e negaram provimento ao recurso da Defesa, por
votação unânime, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009625-08.2017.8.26.0602 -Voto no 2512
2
VOTO No 2512
APELAÇÃO No 0009625-08.2017.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA 2a VARA CRIMINAL
APELANTES: MARCOS PAULO DOS SANTOS E NET CLARO S/A
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DRA. MARGARETE PELLIZARI
ESTELIONATO

ALEGAÇÃO
DEFENSIVA
DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO

INCABÍVEL
PROVA ROBUSTA, CONSISTENTE NOS
DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, CORROBORADOS
POR DOCUMENTOS
PENA BASE CORRETAMENTE
FIXADA
ACIMA
DO
MÍNIMO
DIANTE
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

CONDENAÇÃO MANTIDA - APELO DO ASSISTENTE DO
MINISTERIO PUBLICO POSTULANDO A FIXAÇÃO DE
INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 387, IV DO
CODIGO DE PROCESSO PENAL CABIMENTO - RECURSO
DEFENSIVO NÃO PROVIDO e RECURSO do ASSISTENTE
DA ACUSAÇÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por MARCOS PAULO
DOS SANTOS e NET CLARO S/A(Assistente de acusação) contra a r.
sentença de fls.807/815 que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três)
meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 62 (sessenta e
dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, atualizado monetariamente,
declarando-o incurso no artigo 171, caput, por quatro vezes, na forma do
artigo 71, ambos do Código Penal.
Em suas razões de recurso (fls.844/849), a defesa requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009625-08.2017.8.26.0602 -Voto no 2512
3
absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a
diminuição da pena, o abrandamento do regime imposto e a concessão do
benefício do artigo 44 do Código Penal.
Apela também o Assistente da Acusação (fls. 828/833)
buscando a fixação de indenização mínima no valor de R$17.427,99, na
forma do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram suas contrarrazões (fls.588/857,
864/666 e 871/883).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 889/896).
Diante da entrada em vigor da Lei 13.964/19 que passou a
ser exigida a representação da vítima, os autos retornaram a origem, tendo a
vítima representado formalmente as fls.900/901.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 29 de fevereiro de 2016,
na cidade e comarca de Sorocaba, o ora apelante Marcos Paulo dos Santos
obteve, para si, mediante expediente fraudulento, induzindo e mantendo em
erro Rodrigo Ayres Souza (fl. 272) e a pessoa jurídica empresária “Claro
S/A”, vantagem ilícita no valor de R$500,00, causando, ainda, à empresa um
prejuízo de R$ 5.182,41 no período de abril de 2016 a março de 2017 (fls.
40/41). Consta também que, no mês de fevereiro de 2016, na cidade e
comarca de Sorocaba, ele obteve, para si, mediante expediente fraudulento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009625-08.2017.8.26.0602 -Voto no 2512
4
induzindo e mantendo em erro Fernando Cirino Gomes e a pessoa jurídica
empresária “Claro S/A”, vantagem ilícita no valor de R$600,00, causando à
empresa, ainda, um prejuízo de R$5.742,51 no período de fevereiro de 2016 a
março de 2017. Consta ainda que, no dia 21 de junho de 2016, na cidade e
comarca de Sorocaba, obteve, para si, mediante expediente fraudulento,
induzindo e mantendo em erro Wellington Lopes Correa e a pessoa jurídica
empresária “Claro S/A”, vantagem ilícita no valor de R$600,00, causando à
empresa, ainda, um prejuízo de R$ 4.440,14 no período de agosto de 2016 e
abril de 2017. Por fim, consta que, no mês de setembro de 2016, nesta cidade
e comarca de Sorocaba, obteve, para si, mediante expediente fraudulento,
induzindo e mantendo em erro Renato Silvério da Silva e a pessoa jurídica
empresária “Claro S/A”,, vantagem ilícita no valor de R$670,18), causando à
empresa, ainda, um prejuízo de R$2.062,93 no período entre setembro de
2016 e abril de 2017.
O recurso defensivo não comporta provimento, mas o do
Assistente de Acusação, comporta provimento.
A materialidade e autoria estão comprovadas pelos laudos
periciais, pela prova documental e oral colhida nos autos, sob o crivo do
contraditório e ampla defesa.
O réu Marcos Paulo dos Santos, em solo policial (fls.148)
relatou que, estava em sua residência com a família quando, cientificado dos
fatos, franqueou a entrada dos policiais que estavam munidos de Mandado de
Busca e Apreensão, tendo eles encontrado alguns decoders, dos quais três
deles e um modem, estavam desativados, à disposição da NET para retirada e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009625-08.2017.8.26.0602 -Voto no 2512
5
os outros dois decoders mais antigos, havia ganhado de pessoas
desconhecidas e estavam sem uso/inoperante. Em relação a quantia de R$
1250,00, informou que é proveniente de uma venda de um televisor LCD ao
seu cunhado. Em relação aos celulares localizados, três lhe pertencem, sendo
que dois estão quebrados, um é de sua esposa e o menor de seu pai. Em
relação ao caderno de anotações, nele anotava os logins e senhas diversas, os
quais obtinha da pessoa que somente tinha contato virtual, através do Skype
ou email, de nome “ZACHARIAS NET” pagando ao mesmo a quantia de
R$2.500,00 a R$3.000,00, depositados em conta bancaria, que não sabe dizer
neste ato ou entregues ao motoboy diretamente. A última transação que fez
com Zacharias foi em meados de novembro de 2016. Relatou que diante dos
logins e senhas repassados por Zacharias, tinha acesso ao sistema/ambiente da
NET SALES.COM.BR e, fazia modificações nas faturas dos clientes,
reduzindo-a de 50% a 70% em média. Relatou que nunca viu pessoalmente
Zacharias e os únicos contatos que possuíam, eram virtuais. Aduziu que
nunca anunciou seus serviços e os próprios cliente NET o procuravam. Em
relação aos notebooks, informou que dois deles eram de clientes para reparos
e o restante eram de uso pessoal. Possuía renda mensal de aproximadamente
R$ 3.000,00.
Em juízo retratou-se, negando ter procurado qualquer
pessoa para oferecer seus serviços, não obstante diversas pessoas tivessem
seu contato de WhatsApp. Os depósitos em sua conta referem-se a
pagamentos por serviços de informática que prestou, não se relacionando com
os fatos descritos na denúncia. Não soube dizer por qual motivo estaria sendo
incriminado injustamente. Disse que forneceu as anotações com logins e
senhas na delegacia, porque estava em “estado de choque”, afirmando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009625-08.2017.8.26.0602 -Voto no 2512
6
não assumiu, na fase policial, ter feito modificações nas faturas dos clientes,
assinando o documento da forma que lhe entregaram.
Malgrado a aludida versão exculpatória do acusado,
frise-se, desprovida de qualquer adminículo probatório, restou frágil e
precária, nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque não trouxe qualquer álibi que lhe
aproveite, conforme lhe competia, nos termos do disposto no artigo 156, do
Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em Pretório
pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai de
encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não resistem a
uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo um único
componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em suma, as
palavras do réu devem ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao consideramos
a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.
Por outro lado, a testemunha Fernando Cirino Rodrigues
confirmou que procurou pelo réu, reconhecido em audiência, ante a
recomendação que recebeu de que ele liberava acesso aos canais da TV por
assinatura, o que, de fato, ele fez pelo valor de seiscentos reais em dinheiro.
Todo o procedimento foi realizado por telefone, tendo fornecido o número do
seu CPF. Algumas faturas vinham zeradas, sendo que o acusado havia
prometido redução no valor das faturas. Usufruiu desse expediente por um
ano e dois meses, embora soubesse que era ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009625-08.2017.8.26.0602 -Voto no 2512
7
Em sentido semelhante, o depoimento da testemunha
Renato Silvério da Silva, que era cliente da NET. Disse que o réu MARCOS
lhe ofereceu um pacote que custava mais de seiscentos reais e estava na
promoção por cento e cinquenta ou duzentos reais. Pelo serviço prestado, o
réu cobrou seiscentos reais, tendo essa testemunha passado a pagar só
cinquenta reais na fatura, apesar do aumento de número de canais. Não
desconfiou de nada, mas a partir do momento em que não mais recebeu
fatura, foi atrás da NET, tomando voltou ao que era. O réu, reconhecido em
juízo, falou que trabalhava na NET.
De igual forma, a testemunha Wellington Lopes Correa
também confirmou que o réu MARCOS se passou por funcionário da NET e
lhe ofereceu um pacote, pagando pelo serviço seiscentos reais. A partir daí, a
mensalidade diminuiu e, algum tempo depois, o serviço foi cortado, razão
pela qual procurou a NET, pagando os atrasados.
A testemunha Rodrigo Ayres Souza reconheceu o réu em
juízo, o qual lhe foi indicado por um colega como sendo “cara da NET”.
Mandou mensagem para o acusado, que lhe ofereceu aumentar os canais e
internet por trezentos reais. Pagou esse valor ao réu que foi até a sua casa, não
lhe dando recibo. Após o serviço feito pelo réu, sua conta de TV, telefone e
internet reduziu bastante, até que foi cortada.
As testemunhas de defesa João Santos Neto e Antônio da
Silva, não trouxeram álibi contundente a eximir o réu da conduta delitiva,
tendo em vista que não presenciaram os fatos e limitaram-se tão somente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009625-08.2017.8.26.0602 -Voto no 2512
8
expressar suas impressões subjetivas sobre a vida pregressa do acusado.
Quanto a alegação da defesa de que o conjunto probatório
encontra-se maculado pela ausência de oitiva do representante legal da
suposta vítima tanto na fase inquisitorial como em Juízo, não merece respaldo
pois a empresa vítima, após elaborado relatório desenvolvido pela equipe
antifraude, efetuou noticia crime perante a autoridade policial, juntando copia
de toda a documentação pertinente, informando os nomes dos beneficiários
da fraude e de seu autor.
Com razão o Juiz sentenciante ao pontuar que “Os clientes
e até então vítimas apresentaram versões bastante consistentes e críveis, vale
dizer, claramente sinceras, as quais, com a farta documentação apresentada
nos autos a tornar absolutamente desnecessária a oitiva do representante da
empresa, comprovam as acusações contidas na denúncia.”
Nada obstante o representante da empresa vítima não
tenha prestado declarações em juízo, restando demonstrada a autoria por
outros meios de prova sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a
exemplo dos depoimentos dos clientes e a confissão extrajudicial do
acusado, não cabe falar em fragilidade probatória, nem ofensa ao art. 155,
do Código de Processo Penal.
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO
PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO
DE
MENOR
-
RECURSO
DA
DEFESA
-
ABSOLVIÇÃO
POR
ANEMIA
PROBATÓRIA
VÍTIMA QUE NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009625-08.2017.8.26.0602 -Voto no 2512
9
IMPROCEDÊNCIA
-
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO SEGURO QUANTO A AUTORIA
DELITIVA
DO
APELANTE

PALAVRAS
DA VÍTIMA RATIFICADA
EM JUÍZO PELOS
POLICIAIS MILITARES MATERIALIDADE E
AUTORIA INCONTESTÁVEL
CONDENAÇÃO
MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Impossível a
absolvição do agente quando evidenciado nos autos
elementos probatórios válidos, dando a certeza quanto à
ocorrência do crime e da autoria delitiva. A ausência do
testemunho da vítima em juízo, não gera por si só a
absolvição do réu, quando o conjunto probatório
existente nos autos corroboram com o depoimento
prestados pelo policiais em juízo afirmando ter sido o
recorrente o autor da subtração da res furtiva, sendo na
ocasião preso na posse dos bens. Recurso desprovido.
Observe-se, nesse ponto, que o art. 155 do Código de
Processo Penal determina que o Juiz deve formar sua convicção por
intermédio das provas produzidas em contraditório judicial, sendo defeso
fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos
colhidos na investigação. A “contrario sensu”, é permitida a utilização de
elementos informativos da fase inquisitorial desde que confirmadas,
reproduzidas e/ou somadas às provas produzidas em juízo, conforme se
manifesta o setor dominante da jurisprudência:
“1. O inquérito policial é procedimento administrativo
instaurado com a finalidade de se colherem elementos
de informação acerca de autoria e materialidade de
determinado crime, tão somente para o Ministério
Público poder dar ou não início à ação penal. 2. Por
força de norma prevista no art. 155 do CPP, é vedada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009625-08.2017.8.26.0602 -Voto no 2512
10
eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos
informativos colhidos durante a fase inquisitiva, na qual
inexiste o devido processo legal (com seus consectários
do contraditório e da ampla defesa). O juiz pode se
valer desses elementos informativos para reforçar seu
convencimento, desde que eles sejam repetidos em
juízo ou corroborados por provas produzidas durante a
instrução processual; por isso não se verifica nenhum
constrangimento ilegal a que esteja submetido o ora
recorrente, ausente, ademais, qualquer prejuízo.” (STJ
RHC 47938 / CE, Rel. Min. Rogério Schietti, julg.
14/11/2017) “Pela leitura do acórdão recorrido, observa-
se que a condenação do recorrente se embasou em
amplo
e
APELAÇÃO
CRIMINAL
No
0003070-45.2013.8.16.0035
8
vasto
arcabouço
probatório produzido não apenas em inquérito policial,
mas também durante a instrução processual. Como é
cediço, o art. 155 do CPP não veda o uso de elementos
informativos colhidos na investigação, mas apenas sua
utilização com exclusividade, quando não houver outras
provas judicializadas, o que não é a hipótese dos
presentes autos.” (STJ - AgRg no REsp 1366683 / PR,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julg.
14/11/2017)
Assim agindo, o réu empregou expediente fraudulento,
levou a erro o sistema de vendas e serviços da empresa e obteve vantagem
ilícita em prejuízo dela no montante de R$17.427,99(dezessete mil,
quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009625-08.2017.8.26.0602 -Voto no 2512
11
Os depoimentos das testemunhas e da farta documentação
anexada aos autos são uníssonos e harmônicos, e corroboraram integralmente
a confissão do réu em solo policial. Ainda, tais depoimentos, juntamente com
o laudo pericial de fls. 216/247, 319/323, 497/501, 502/532 e 533/649,
comprovam as práticas descritas em que o réu, de forma consciente, liberou,
ilegal e fraudulentamente, o acesso aos serviços da empresa CLARO (NET)
mediante pagamento direto à sua pessoa, permitindo que o usuário não mais
pagasse o devido à essa empresa.
Não há, portanto, qualquer dúvida quanto aos estelionatos
praticados pelo réu, em continuidade delitiva, sendo impossível, portanto, sua
absolvição por insuficiência probatória.

A pena foi fundamentada e bem fixada, não comportando
reparos.
Insurge-se o réu, neste ponto, quanto à fixação da pena
base no máximo previsto, mesmo sendo primário e de bons antecedentes. No
entanto, verifica-se o acerto do Magistrado sentenciante ao levar a cabo a
exacerbação, tendo em conta as circunstâncias, culpabilidade e as
consequências do crime, pois a fraude perpetrada pelo réu, em desfavor da
empresa, não pode ser comparada aos estelionatos comezinhos, merecendo o
devido aferimento a ousadia revelada pelo réu, evidenciada pelo
prolongamento da fraude durante pouco mais de um ano e o montante
desfalcado. Tal posição encontra-se perfeitamente de acordo com o disposto
no artigo 59, caput, do Código Penal, e não deve ser alterada.
Ademais, o acusado é possuidor de maus antecedentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009625-08.2017.8.26.0602 -Voto no 2512
12
como comprovado as fls.674.
Não é demais lembrar que não há, no ordenamento
jurídico pátrio, lei que estabeleça percentuais específicos para a fixação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do Juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pelo Juízo sentenciante,
pois a pena foi aplicada em conformidade com os limites mínimo e máximo
previstos para o crime em apreço, mostrando-se adequada ao caso em exame.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes. Na terceira fase, incidiu a majorante da continuidade delitiva, a
qual aumentou a pena em 1⁄4 (um quarto), pois assim como no caso do
concurso formal, a fração a ser aplicada no caso do crime continuado
dependerá da quantidade de crimes concorrentes (STF, RTJ 143/215).
Portanto:
Por fim, no que tange ao regime inicial de cumprimento da
pena, vale lembrar que o artigo 59 do Código Penal estabelece que o regime
inicial para o resgate da pena privativa de liberdade deverá ser fixado de
acordo com a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a
personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do
crime.
No caso em apreço, como mencionado acima, o acusado é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009625-08.2017.8.26.0602 -Voto no 2512
13
possuidor de maus antecedentes (fls.674) sendo que, na primeira fase, as
circunstâncias judiciais não lhe foram favoráveis, e assim, é evidente que a
fixação de regime inicial aberto não é suficiente para a reprovação e
prevenção do crime, o que justifica o estabelecimento de regime inicial mais
gravoso, neste sentido:
“O regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão somente
de seu quantum, mas, também, das circunstâncias judiciais
elencadas no art. 59 do Código Penal, a que faz remissão o art. 33,
§ 3o, do mesmo Código. Destarte, não obstante a pena ter sido
fixada em quantidade que permite o início de seu cumprimento em
regime semiaberto, nada impede que o juiz, à luz do art. 59 do
Código Penal, imponha regime mais gravoso. Precedentes” (STF,
RHC 116945/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a T., DJe 1o/7/2013).
“O princípio constitucional da individualização da pena (CRFB, art.
5o, XLVI) não elide a possibilidade de o magistrado, em eventual
apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, estabelecer
regime prisional inicialmente fechado, desde que o faça em razão de
elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a
necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do
indivíduo (HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário,
27/6/2012)” (STF, HC 114388/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a T., DJe
1o/7/2013).
Contudo, no caso concreto, o regime inicial semiaberto
deveras se impunha, para que a penalidade tenha contornos de suficiência em
face das peculiaridades vislumbradas nos autos. Não obstante a pena
estabelecida, a conduta do apelante deve ser analisada e valorada no contexto
específico que emana de sua particular situação em cotejo com os elementos
de convicção coligidos.
Com efeito, sua situação foi considerada desfavorável na
fase do art. 59 do Código Penal, o que há de ser levado em consideração para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009625-08.2017.8.26.0602 -Voto no 2512
14
se avaliar o regime prisional cabível, nos termos do art. 33, § 3o, do citado
diploma.
Assim, o regime inicial semiaberto é o que efetivamente se
impõe em face dos peculiares contornos do caso concreto e para que a
punição fique adequada aos princípios da proporcionalidade e da suficiência.
O princípio da suficiência da pena faz com que ela, inclusive quanto ao seu
modo de execução (regime prisional), deva ser de molde a afastar qualquer
sensação de impunidade e iniba, efetivamente, a reiteração delitiva.
Por fim, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade pela pena restritiva de direitos em virtude do não preenchimento
dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, pois a medida não se revela
suficiente diante de conduta social e personalidade do apelante.
Vale lembrar que o julgador deve analisar se a substituição
atenderá tanto o condenado como a sociedade, uma vez que a “pena restritiva
de direitos não quer significar impunidade ou mesmo descaso para com a
proteção dos bens jurídicos mais importantes tutelados pelo Direito Penal. A
pena, como diz a última parte do caput do art. 59 do Código Penal, deve ser
necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime. Para que
o sentenciado seja beneficiado com a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, é indispensável o preenchimento dos
requisitos objetivos e subjetivos constantes do art. 44 do Código Penal
(Precedentes) (STJ, HC 104.184/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe
2/2/2009)” (Rogério Greco, Código Penal: comentado, 12 ed., Niterói, RJ:
Impetus, 2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009625-08.2017.8.26.0602 -Voto no 2512
15
Quanto ao pleito do Assistente de Acusação, deve ser
provido para condenar o acusado ao pagamento de indenização a empresa
vítima, pois o próprio Código Penal Brasileiro normatiza um dos efeitos da
condenação é a reparação do dano:
“Art. 91 São efeitos da condenação:
I tornar certa a obrigação de indenizar
o dano causado pelo crime”.
Dessa forma a sentença penal condenatória, se torna um
título executivo judicial que pode ser executado na esfera cível.
E ao se praticar o ilícito penal, nasce o dever de indenizar,
após ser prolatada a sentença penal condenatória e transitada em julgado, essa
poderá ser levada no juízo cível que irá mensurar o quantum indenizatório.
Para que o autor do crime tenha que indenizar a vítima,
por óbvio que é necessário o dano resultante do ilícito praticado. Importa
frisar que mesmo que a sentença penal condenatória nada tenha dito sobre o
dano, isso pouco importa e não interfere no ajuizamento da ação no âmbito
cível.
A partir do ano de 2008, com a entrada em vigor da Lei no
11.719, foi dada permissão ao juiz que ao prolatar a sentença penal já fixasse
danos morais para a vítima e/ou seus familiares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009625-08.2017.8.26.0602 -Voto no 2512
16
Assim, nos termos do disposto no artigo 387, inciso IV, do
Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento de indenização
a empresa vítima “CLARO S/A”, no valor de R$ 17.427,99 (dezessete mil,
quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos) que deve ser
devidamente atualizado na data do efetivo pagamento, ressaltando-se que a
fixação da verba reparatória é efeito da condenação e, portanto, de aplicação
cogente. Além do mais, o valor foi fixado levando-se em conta o prejuízo
suportado pela empresa vítima.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e, DOU PROVIMENTO ao recurso do Assistente de
Acusação, a fim de também condenar o acusado MARCOS PAULO DOS
SANTOS, ao pagamento de indenização a empresa vítima - “CLARO S/A”,
nos termos do disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo
Penal, no valor de R$ 17.427,99 (dezessete mil, quatrocentos e vinte e sete
reais e noventa e nove centavos) que deve ser devidamente atualizado na data
do efetivo pagamento, mantendo mais, a r. sentença de primeira instância por
seus próprios fundamentos.
FATIMA GOMES
Relatora